Tribunal: TCU
Processo: 008.007/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1020003 (Objeto: A Procuradoria Geral da República realizou a dispensa eletrônica no 90001/2024, pelo critério de julgamento pelo menor preço, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, visando a contratação de empresa especializada na gestão de contatos com a imprensa (mailing) e ferramenta de envio de releases, de acordo com as especificações, quantidades descritas, condições e exigências constantes do Termo de Referência.De acordo com o Termo de Referência No 105/2023 DICOD/SUBCORP, a contratação deveria atender a dois aspectos: a manutenção e o fornecimento de dados de contato com profissionais da imprensa nacional e regional e a ferramenta automatizada de envio de informações para a mídia.Dispensa Eletrônica 90001/2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 3852/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 90001/2024, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração do MPF - MPU, com o valor empenhado de R$ 8.256,00; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso IV, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário a que se refere o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, c/c arts. 103, § 1o, e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer desta representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal; dar ciência desta deliberação à Secretaria de Administração do MPF - MPU, para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia para a Auditoria Interna do Ministério Público da União, e arquivar estes autos, nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1. Processo TC- Processo 008.007/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração do Mpf - Mpu. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ricardo Amin Abrahao Nacle (173066/OAB-SP), representando Imax Tecnologia de Comunicacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.